Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720404-89.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SIMONY DE LIMA FARIAS RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS. FRUTOS CIVIS. ARBITRAMENTO. VALOR DOS ALUGUÉIS. AVALIAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Tratando-se de pedido formulado em recurso a respeito de questão debatida ao longo do processo e decida em sentença, não há que se falar em inovação recursal, pois inexiste supressão de instância. 2. É devida indenização em favor do ex-cônjuge que não reside no imóvel, objeto da partilha em ação de divórcio, proporcional ao seu quinhão e ao valor do aluguel. 3. Sendo controvertido o valor estimado para o aluguel do imóvel, e ausente elementos aptos a aferi-lo, faz-se necessária a avaliação do imóvel para se estabelecer o seu valor locativo em benefício da parte que não usufrui do bem comum, a ser realizada em sede de liquidação de sentença. 4. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não acolheu a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões de apelação, mesmo estando demonstrado que os fatos novos trazidos pela parte apelante não deveriam ser apreciados, pois inexistente motivo de força maior que assim autorizasse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso II, e 1.014, ambos do CPC. Com efeito, ao afastar a preliminar de inovação recursal no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012